Tribunal: TJDFT
Processo: 0735755-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735755-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DOS SANTOS BELLO AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIANA DOS SANTOS BELLO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0732506-13.2023.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A e outro, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 167866062 do processo de origem): “Trata-se de ação ordinária proposta por MARIANA DOS SANTOS BELLO em face de BANCO DO BRASIL S/A e FUNDAÇÃO CESGRANRIO. Diz a autora que se inscreveu no concurso público do Banco do Brasil para o cargo de escriturário, regido pelo Edital – 2022/001. Entende que ocorreu erro grosseiro em questão da prova objetiva e requer tutela de urgência para anulação da questão de número 40, com a atribuição dos pontos correspondentes. É o relatório, passo a decidir. DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes para o deferimento da tutela de urgência requerida, vez que não demonstrada a probabilidade do direito, sendo necessário prova pericial para aferir os fatos alegados. Nó caso entendo ser indispensável a instrução probatória para dirimir a controvérsia. Ainda que o candidato conteste a decisão da banca do concurso, o fato é que, ao menos por ora, a controvérsia estabelecida milita contra o autor, tendo em vista a presunção de legitimidade e veracidade de que se revestem os atos administrativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC”. Em suas razões recursais (ID 50630477), afirma que está concorrendo a uma das vagas para o cargo de escriturário do Banco do Brasil. Afirma que a questão da prova objetiva de n.o 40 não tem resposta correta. Informa que a banca examinadora considerou como correta a alternativa “B”, contudo o gabarito está equivocado. Menciona que devido a não atribuição dos pontos da questão, a agravante foi eliminada do concurso. Assevera que a questão de n.o 40 não possui alternativa correta. Defende que o Poder Judiciário deve interferir quando há ilegalidade. Argumenta que a Lei Complementar n.o 179 revogou algumas das competências do Conselho Monetário Nacional, entre elas, autorizar a emissão de papel moeda. Defende que há erro grosseiro na questão, o que autoriza a sua anulação e atribuição dos pontos postulados pela candidata. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do ato administrativo que atribuiu a pontuação incorreta à prova objetiva da agravante, garantindo-lhe 1,5 pontos referentes à questão de n.o 40 da prova objetivo. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Alega a agravante que a correção da questão de n.o 40 da prova objetiva do concurso para escriturário do Banco do Brasil está equivocado, sendo o erro grosseiro e, portanto, deve haver a anulação da questão. Deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 485 fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Assim sendo, o controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não é devida a ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública. Observa-se que a agravante alega a existência de erro grosseiro na questão de n.o 40. Contudo, não informou se apresentou recurso administrativo quanto à questão impugnada ou se outros candidatos o fizeram. Com efeito, o processo está em fase embrionária, sendo que não há, nos autos, as justificativas da banca examinadora para que o gabarito definitivo tenha adotado a resposta da letra “B”. No caso, a revisão e/ou anulação da questão objetiva apontada depende de dilação probatória e formação do contraditório, especialmente ao se considerar que deve ser aguardada a manifestação da banca examinadora acerca das razões para manter o gabarito da questão. Não é possível, prima facie, sem ouvir as razões da banca examinadora, concluir que houve erro grosseiro. A questão demanda dilação probatória e formação do contraditório. Não há, portanto, razão para efetivar o controle jurisdicional da questão impugnada neste momento processual, por ausente a demonstração de manifesta ilegalidade no mérito administrativo atinente à definição do gabarito da questão objetiva objurgada pela agravante. Nesse sentido, vejamos o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos, a seguir exemplificada: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO STF. REPERCUSSÃO GERAL 632853/CE. TEMA 485/STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada. 1.1. No caso dos autos, verificada a probabilidade do direito do agravante respaldada pelo Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, bem como o risco de lesão decorrente da inobservância da isonomia em relação aos demais candidatos, deve ser mantida a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). 3. Questões relativas ao mérito administrativo, como é o caso dos critérios adotados por banca examinadora de concurso para a correção de questões e atribuição de pontuação, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade. 4. No caso dos autos, a autora não pretende questionar a compatibilidade da questão com o edital do certame, mas sim o mérito da própria correção do item, o que afasta a possibilidade de concessão da tutela de urgência pretendida. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1694220, 07304902620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O critério de correção de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, enquanto a sua revisão, pelo Poder Judiciário, limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (RE n. 632853, Tema 485/STF). 3. Hipótese em que o autor não juntou aos autos prova de que ingressou com recursos administrativos contra as questões que questiona, assim como não trouxe nenhuma fundamentação formulada pela banca para a manutenção do gabarito, sendo necessária valoração mais profunda para se apurar se a resposta dada pela banca examinadora seria ou não a correta, não estando evidenciado erro grosseiro ou a cobrança de conteúdo não previsto no edital do certame. 4. É inadmitido o controle jurisdicional que consista em interpretação de conteúdo das respostas atribuídas às questões de concurso, sob pena de invasão do mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1715021, 07084172620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que, ao menos nesta fase inicial, não há plausabilidade no direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório, quando, então, a questão poderá ser revista. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora